Tribunal: TJDFT
Processo: 0709207-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709207-41.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO OMEGA CENTER DESPACHO Trata-se de apelação interposta pela Emplavi Realizações Imobiliárias Ltda. contra sentença do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 37163641). Em contrarrazões à apelação (ID 37163645), o embargado alega, em preliminar, a perda do objeto dos embargos à execução, em razão do depósito integral da quantia exigida no processo de execução. Como preliminar, alega ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Argumenta que, depois da prolação da sentença de rejeição dos embargos à execução e antes do protocolo da apelação, no mesmo dia, a embargante apresentou exceção de pré-executividade no processo de execução com o mesmo objeto dos embargos à execução, qual seja, a alegação de inexistência do débito. Entende que os embargos à execução estão prejudicados. Ainda como preliminar, o embargado afirma que a alegação da embargante de nulidade da sentença pela falta de prévia intimação para se manifestar sobre a intempestividade, na forma do art. 10 do Código de Processo Civil, viola o princípio da dialeticidade e incorre em supressão de instância, porquanto não houve a oposição de embargos de declaração contra a sentença para provocar a manifestação do juízo sobre a questão. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, CONCEDO à apelante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, oportunidade para que se manifeste sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões recursais, uma vez que eventual acolhimento resultará na inadmissibilidade da apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de julho de 2022 às 13:38:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora